Tribunal: TJMT
Processo: 1002994-93.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002994-93.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GILSON ARAUJO DE ANDRADE - CPF: 420.077.801-78 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), PATRICIA LEMES BIZO - CPF: 325.961.238-60 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (APELADO), JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO), MARCELO BARBOZA FRANCISQUINI - CPF: 412.548.788-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSORCIADO – EXCLUSÃO – COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL DE 18% - POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – VALORES A SEREM RESTITUÍDOS – CORREÇÃO DEVIDA JUROS DE MORA A PARTIR DE 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PAGAMENTO DE CADA PARCELA – SÚMULA 35 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A taxa de administração representa os pagamentos dos serviços prestados na vigência do grupo consorcial, a qual não se mostra qualquer abusividade em sua cobrança sendo que no caso foi cobrado o percentual de 18% conforme previsão contratual constante no documento ID 191968658.

Conforme a Súmula 35 do STJ i
ncide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio
”. Devendo ocorrer
partir do desembolso de cada parcela, conforme entendimento jurisprudencial.

Quanto aos juros de mora devem incidir a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial porque a partir dai é que se considera a administradora em atraso.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002994-93-2022

APELANTE: GILSON ARAÚJO DE ANDRADE

APELADA: BR CONSÓRCIO - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Gilson Araújo de Andrade
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente
o pedido inicial constante da Ação de Restituição

ajuizada pelo Recorrido,

determinando que a Apelada faça a restituição ao Requerente dos valores pagos em razão do consórcio celebrado, sem a incidência da Taxa VNP, mantida as demais taxas, com juros de 1% ao mês e correção monetária desde a data da citação, a ser apurado em liquidação de sentença
. Condenou a ré
a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser apurado, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta ter firmado
com a ré, um contrato de consórcio no valor de R$ 80.000,00 e que realizou pagamento no valor total de R$ 40.469,12 (quarenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e doze centavos), sendo que o encerramento do grupo ocorreu em 2020, tendo recebido o reembolso somente em 2022, no valor de R$ 13.894,13 (treze mil oitocentos e noventa e quatro reais e treze centavos).

Alega que dessa forma ajuizou a ação de restituição de valores após a encerramento do grupo, com devolução da taxa de VPN, taxa de administração acrescida de juros e correção monetária, bem como indenização por danos morais e danos morais.

Verbera que a rescisão contratual é direito do cliente, formalizada pelo instrumento contratual perante sua exclusão do grupo, sendo que a restituição do valor pago é garantida pela Lei 11.795/08 Art. 30. Que lhe assegura referido direito.

Sustenta que da leitura do contrato firmado entre as partes é possível verificar a

desproporcionalidade da pena pela rescisão contratual, uma vez que aplica ao Autor uma penalidade pela rescisão do contrato referente a taxas e VNP no aporte de 65 % do valor pago,

que se revela abusiva.

Alega que a sentença afastou a cobrança da VNP mantendo a taxa de administração e demais taxas
incidentes, porém o Apelante não teve acesso ao contrato de modo que desconhecia a taxa de administração cobrada pela Recorrida, sendo cobrada em 18% no grupo S2007, sendo que na contestação o Apelado trás um contrato com uma taxa de administração de 18% (sem assinatura do autor) e em seguida no ID. 108506887 apresenta um demonstrativo de calculo com as porcentagens de 7,5%, sendo que em nenhum possui a anuência do Autor.

Sustenta que a manutenção da cláusula contratual que estipula a retenção de 18% dos valores é abusiva, caracterizando enriquecimento ilícito vedado pelo artigo 884 do CC.

Assevera na consta na sentença a restituição do valor ao Apelante com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a data da citação, a ser apurado em liquidação de sentença, quando a Sumula 35 do STJ e o entendimento jurisprudencial estabelece que o valor a ser restituído ao consorciado há de ser corrigido monetariamente a partir do pagamento de cada parcela, pois, a correção é mera reposição real do valor da moeda, devendo ser aplicado IGPM/FGV, que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação.

Quanto aos juros de mora afirma que devem ocorrer a partir da data da contemplação do consorciado ou termino do grupo, diferente do estabelecido na r. sentença.

Afirma que sendo assim, é devido ao requerente, os valores corrigidos monetariamente a partir do desembolso de cada parcela e a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo, ocorre que os valores devem ser acrescidos de juros moratórios incidentes de 1%, devendo a r. sentença ser devidamente modificada neste ponto.

Alega que a sentença afastou a condenação ao pagamento por danos morais quando estes restaram configurados no presente caso uma vez que a Recorrida tem a obrigação legal de fazer a restituição dos valores ao consorciado, sendo que referido dano visa contemplar a vítima pela

abalo e sofrimento que lhe foram causados. Pugna pelo provimento do recurso para que seja

provido com a conseqüente reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões a Apelada assevera somente em 2022, a esposa do Apelante entrou em contato requerendo a devolução dos valores pagos quanto ao consorcio do qual o Apelante desistiu e que após a restituição do equivalente a
13.894,13 (treze mil novecentos e oitenta e quatro reais e treze centavos), foi realizado o estorno do VNP, sendo novamente enviado e-mail para o autor informar seus dados bancários para restituição dos valores, contudo este permaneceu inerte, conforme demonstrado em sede de contestação.

Sustenta que o Apelante tinha ciência da taxa de administração no percentual de 18%, ademais, acrescenta que no pertinente aos juros e correção monetária embora o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula n. 35, pacificou o entendimento de que as parcelas pagas pelo consorciado excluído/desistente deve ser feita de forma corrigida, no entanto, não foi estipulado nenhum indicie de correção de modo que deve ser aplicado o índice contratual. Alega que não são devidos danos morais, uma vez que não comprovado nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024